Tribunal: TJDFT
Processo: 0722721-61.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-08

Ementa:
Embargos de declaração. Intempestividade. Vícios. Inexistência.
1 - Não se conhece dos embargos de declaração opostos após o decurso do prazo de 2 (dois) dias, contados da publicação do acórdão (CPP, art. 619). Embargos não conhecidos.
2 - Os embargos de declaração servem para aclarar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, vícios que, se inexistentes, nega-se provimento aos embargos.
3 - Embargos da segunda embargante não conhecidos. Não providos os da primeira embargante.